Tribunal: TJSP
Processo: 0004125-05.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Reincidência genérica. Reincidência específica. Salvo a pessoa reincidente especificamente em crime hediondo ou assemelhado, aquele que, agora condenado por tráfico de drogas, e que tiver por condenação antecedente a prática do ilícito disposto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, haverá de cumprir o

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Reincidência genérica. Reincidência específica. Salvo a pessoa reincidente especificamente em crime hediondo ou assemelhado, aquele que, agora condenado por tráfico de drogas, e que tiver por condenação antecedente a prática do ilícito disposto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, haverá de cumprir o lapso temporal de quarenta por cento para preencher o requisito objetivo para nova progressão de regime prisional.